Tribunal: TJPA
Processo: 0003222-87.2020.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003222-87.2020.8.14.0008

APELANTE: MARINALDO PANTOJA CAMPOS JUNIOR, ATHIRSON IGREJA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003222-87.2020.8.14.0008

COMARCA: BARCARENA – VARA CRIMINAL

APELANTES: ATHIRSON IGREJA COSTA
(ADV: ANDREY PINHEIRO LISBOA – OAB/RJ Nº 115.883) E
MARINALDO PANTOJA CAMPOS JUNIOR
(ADV: IVAN MORAES FURTADO JUNIOR – OAB/PA Nº 13.953)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO.
PRELIMINAR.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO.
MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. DESCABIMENTO.
ISENÇÃO PENA DE MULTA. DESCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso dos autos, foram apresentados outros elementos
probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que
atestaram a autoria delitiva.
O art. 226 do CPP constitui mera recomendação
.

2.

Diante da reprimenda aplicada, faz-se necessária a manutenção do encarceramento do recorrente, por estar sobejamente fundamentada
em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, consoante consignado na decisão objurgada.

3.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo, não há como acolher a pretensão defensiva de
absolvição
por ausência ou insuficiência de provas, tampouco desclassificação para o crime de roubo simples;

3.1.

Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime que lhes foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.

4.

É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).

5.

É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.

6.

Regime inicial corretamente aplicado, em consonância com o quantum da pena aplicado.

7.

É incabível a isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa – aplicação cogente - expressamente estabelecida no
Código Penal
, não havendo previsão legal para a sua isenção.

8.

Recurso conhecido e não provido
, divergindo em parte do parecer ministerial, com o redimensionamento.

RELATÓRIO

Athirson Igreja Costa

(1º apelante) e

Marinaldo Pantoja Campos Junior

(2º apelante), interpuseram apelações criminais, por intermédio de seus Advogados, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, ambos do CPB, conforme sentença de Id nº 5135784.

a)
Athirson Igreja Costa
(1º apelante)
:
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, sob regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de
183 (cento e oitenta e três) dias-multa
;

b)
Marinaldo Pantoja Campos Junior (2º apelante)
:
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, sob regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de
183 (cento e oitenta e três) dias-multa
;

Inconformado com a r. sentença o recorrente
Athirson Igreja Costa

(1º apelante),

postula, em síntese, preliminarmente, que seja posto em liberdade até o trânsito em julgado, no mérito,
sua absolvição por insuficiência probatória e negativa de autoria, e, substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Entretanto, o recorrente
Marinaldo Pantoja Campos Junior (2º apelante),

pleiteia:

Preliminarmente: a declaração de nulidade por vício no seu reconhecimento, realizado por meio de fotografia e, no mérito, sua absolvição pelo delito de roubo, sob a alegação de insuficiência probatória, além de pleitear a exclusão das causas de aumento em face do concurso de pessoas e da utilização de arma de fogo.

Alternativamente, pugna pela redução da pena-base para próximo do mínimo legal, bem como seu cumprimento em regime aberto, a isenção da pena de multa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o
Parquet,
rechaçou

as teses defensivas de ambos apelantes, pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso do recorrente
Marinaldo Pantoja Campos Junior (2º apelante)
, tão somente para reanalisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e, quanto ao recurso do apelante Athirson Igreja Costa (1º apelante), pelo conhecimento e não provimento.

É o relatório.

Sob

revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta para próxima sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por Advogados. Conheço.

1.

PRELIMINAR

1.1. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

De início, no tocante à
preliminar de nulidade processual
, alegada apenas pelo
2º apelante (Marinaldo),
averbo, desde logo, não merece prosperar.

Isso porque,
a inobservância do procedimento para o
reconhecimento previsto no art. 226, inciso III
e parágrafo único do Código de Processo Penal,
não é de observância obrigatória, configurando mera recomendação legal
, inclusive porque esta 2ª Turma de Direito Penal
[1]
segue o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o referido dispositivo legal traz
"uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando,

portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de

forma diversa da prevista em lei
"
(AgRg no AREsp n. 1054280/PE, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe 13/6/2017).

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a condenação de réu com base em elementos colhidos na investigação, desde que complementados com provas produzidas judicialmente, consoante o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE FORNECEM PROVA DE AUTORIA DELITIVA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como se sabe, os limites cognitivos no habeas corpus não autorizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.
2. Neste caso, não se pode dizer que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do. Conforme já mencionado, há outros elementos, dentre os quais a palavra das vítimas, que deram detalhes dos fatos delitivos, dando suporte à tese acusatória. 3. As circunstâncias do caso em comento são, portanto, distintas daquelas apreciadas no citado HC n. 598.886/SC, pois aqui não se pode dizer que que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do paciente.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 701.125/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (grifos nossos)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial.

4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).” (destaquei)

Entendimento que reverbera nesta e. Turma de Direito Penal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. MERAS RECOMENDAÇÕES. CONTEÚDO PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE - INVIABILIDADE - SUMULA 231 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta sedimentando na jurisprudência pátria que a disposição contida no art. 226 do CPP constitui mera recomendação, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, muito menos a absolvição do acusado, mormente quando o reconhecimento pessoal, como no caso, foi efetivado pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como não se apresenta como prova isolada. (Precedentes do STJ).

2. Na 2ª fase da dosimetria, não é viável a redução da reprimenda em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. (Súmula nº 231 do STJ).

3. Não há que se falar em inconstitucionalidade de Súmulas de Tribunal Superior, tendo em vista que estas não são leis, não têm força de lei e, consequentemente, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade”
. (2018.03095441-31, 193.906, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03). Grifo nosso.

1.2. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO

Com relação à
preliminar de aplicação de medida cautelar diversa da prisão,
entendo que não merece prosperar a alegação.

Para melhor esclarecimento, trago excerto da sentença na parte de interesse:

“Mantenho prisão preventiva dos réus Marinaldo e Athirson. considerando a gravidade concreta do delito, bem como para garantir a ordem pública e a aplicacão da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, ressalvando os condenados deverão ser encaminhados ao regime determinado para início de regime de pena.”

Ao contrário do afirmado pelo impetrante, a manutenção do encarceramento provisório encontra-se sobejamente fundamentada de maneira concreta na r. sentença condenatória, a saber, sua prisão é necessária para acautelar o meio social, a ordem pública e a fim de evitar a reiteração delitiva.

Dessa forma,
rejeito as preliminares arguidas
.

2.

NO MÉRITO

2.1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Ultrapassada a questão preliminar, anoto, de pronto, que não procede a
alegação de insuficiência probatória, com a consequente absolvição do delito de roubo majorado
, apresentada por ambos os recorrentes
,
sobretudo considerando que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas
a respaldar a manutenção da condenação.

Isso porque a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pelos ofendidos e testemunhas.

No ponto, o
o
fendido Wellington Jefferson Santos dos Santos
, funcionário da empresa e motorista do caminhão que teve parte da carga roubada, perante a autoridade judicial, declarou que:

"QUE foi vítima de um assalto; QUE trabalha na empresa há um ano; QUE ainda trabalha na empresa; QUE estava em Barcarena para fazer entrega de mercadoria; QUE não se recorda quem eram os clientes; QUE a carga era bebida alcoólica;
QUE chegaram na frente do estabelecimento do cliente quando foram abordados por dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta; QUE um deles entrou no caminhão; QUE era o indivíduo de físico mais forte; QUE estava portando uma arma
; QUE ele disse que era para seguir até o ramal da placa; QUE o ramal é mais ou menos uns 3km do local onde foi abordado inicialmente;
QUE conseguiu identificar os dois na delegacia por conta da forma física dos mesmos
; QUE quando chegou no ramal, haviam mais pessoas, não conseguiu precisar quantos, mas eram mais de cinco; QUE não consegue precisar quantos carros; QUE um dos carros era um celta preto; QUE no ramal, os acusados mandaram que ele e seu companheiro descessem do carro e fossem para o mato; QUE colocaram ele e seu amigo de costas;
QUE os acusados ficaram saqueando a carga, colocando dentro dos carros
; QUE por volta de 5 a 10 min que chegaram no ramal, a polícia chegou; QUE os acusados trocaram tiros com a polícia; QUE um dos acusados foi preso dentro do carro no ramal e o outro foi capturado próximo através de denúncia de moradores; QUE só foram recuperadas as mercadorias que estavam no celta preto;
QUE reconhece os dois acusados; QUE o acusado de pele mais clara era o motorista do carro preto; QUE o acusado de pele mais escura foi quem entrou no caminhão portando uma arma
"

De igual modo, a vítima
Sam Eurico Cavaleiro de Souza
, funcionário da empresa e que estava nos dias do fato junto ao motorista, em juízo, relatou:

"QUE foi vítima de assalto junto com o Wellington; QUE trabalhava na empresa; QUE estava nos dias do fato junto ao motorista; QUE foram abordados quanto estavam visitando um cliente; QUE passaram em uma esquina e os acusados passaram de moto; QUE até brincaram dizendo ver para eles, vão que seguiremos destino diferente;
QUE dobraram e quando estavam na esquina para atender o cliente, os dois apareceram e os abordaram, sendo que um permaneceu na moto e outro entrou no caminhão; QUE eles os levaram para o ramal
; QUE apenas um dos indivíduos que abordaram inicialmente foi pega; QUE eles os levaram para o ramal; QUE apenas um dos indivíduos que os abordaram inicialmente foi pego; QUE foi pego apenas o que entrou no caminhão;
QUE indivíduos que os abordou era o acusado de pele mais escura; QUE não lembra qual era a arma que ele usava, mas lembra dele pressionando a arma muito forte contra a sua barriga;
QUE ele ordenou que seguissem a moto que os levou para um ramal nas proximidades; QUE quando chegaram no ramal tinha motos e carros; QUE não conseguiu ver com precisão, pois os indivíduos não permitiam que olhassem; QUE mandaram que ficassem olhando para o mato;
QUE ameaçaram matar quem olhasse para eles
; QUE viu o carro que foi abordado depois que a polícia chegou; QUE era um celta; QUE era da cor preta; QUE ele e seu amigo de trabalho transportavam cerveja; QUE não consegue precisar a quantidade, mas eram muitas cervejas; QUE de objeto pessoal, levaram apenas a chave do caminhão; QUE eles não chegaram a tirar tudo, mas sentiu falta de partes da carga; QUE 10 a 15 min depois chegaram no ramal, a polícia apareceu; QUE os acusados trocaram tiros com a polícia;
QUE um dos acusados foi pego em flagrante dentro do carro; QUE o outro foi pego próximo, em uma residência mais no fundo ramal; QUE a filha do residente foi quem informou que havia um indivíduo estranho em sua casa; QUE o dono da residência avisou a polícia; QUE a polícia foi com ele e seu amigo de trabalho ao local; QUE a polícia entrou na casa e já saiu com o indivíduo que os abordou foi preso
; QUE não recorda quantos assaltantes, mas eram mais de cinco; QUE os dois estavam de máscaras de proteção contra COVID"

Por sua vez, a testemunha
Manoel de Cristo Teixeira,
policial militar que participou da prisão dos acusados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou:

"QUE estava de serviço na viatura quando um cidadão telefonou para o celular da polícia militar e informou que tinha visto o caminhão da cerveja sendo tomado de assalto; QUE era no horário de 12h à 13h; QUE foram acionados duas viaturas; QUE a sua foi imediato; QUE o cidadão o informou o roubo na estrada da PA do Arapari; QUE chegaram na entrada do ramal e pegaram informações com um casal que estava por lá; QUE eles informaram que realmente havia acabado de passar um caminhão de cerveja, um carro atrás e algumas motos; QUE seguiram dentro do ramal; QUE avistaram os elementos, o caminhão e o carro; QUE quando estavam se aproximando, há uns 400 a 500m, houve um disparo de arma de fogo e os meliantes se evadiram do local;
QUE o indivíduo que estava no carro foi detido; QUE aproximadamente 30 min depois conseguiram capturar o outro; QUE entraram no ramal e um cidadão informou que havia um elemento dentro de uma casa; QUE as guarnições se dividiram e conseguiram capturar o indivíduo;
QUE não foram apreendidas armas com os dois indivíduos presos; QUE uma parte da carga permaneceu no caminhão;
QUE o acusado que estava dentro do carro confessou, dizendo a todo instante que tinha perdido; QUE o outro também confessou; QUE já tinha feito a prisão do acusado Athirson em outra ocasião por tráfico de drogas
; QUE durante abordagem deu para perceber que eram mais ou menos uns seis indivíduos; QUE estavam em um carro e estavam com motos, mas não sabe quantas; QUE eles fugiram a pés"
.
”

Destaca-se, neste ponto, que, como amplamente sabido, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em exame.

Ressalta-se, ainda, que os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor e suas palavras, por serem emanadas de agentes públicos no exercício da função, merecem credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostram-se em consonância com as provas coligidas aos autos.

No caso vertente, em análise,
em que pese a tese de inocência sustentada, a participação dos recorrentes encontra-se sobejamente comprovada nos autos, em especial, pelos depoimentos prestados pelo ofendido e testemunhas ao longo da instrução.

Com efeito, as provas produzidas deixam evidente que o 1º apelante
Athirson Igreja Costa,
na companhia do 2º apelante
Marinaldo Pantoja Campos Junior
, todos em comunhão de interesses, mediante violência e grave ameaça por meio de arma de fogo, abordaram as vítimas, no interior do caminhão da empresa em que trabalhavam, levando-as até o Ramal Aicarau e subtraíram diversas cargas de bebidas do caminhão de cerveja Itaipava, sendo que o 2º apelante (Marinaldo) foi preso em flagrante e o 1º apelante (Athirson) empreendeu fuga mas foi capturado cerca de 30 min depois em uma casa, pois o dono da residência avisou a polícia.

Além disso, há elementos nos autos que apontam de forma categórica que o 2º apelante (Marinaldo) participou dos crimes que lhe foram imputados, notadamente pelas circunstâncias de sua prisão em flagrante, na posse dos bens que foram subtraídos, no ramal para o qual as vítimas e o caminhão foram levados, o que demonstra ser
inviável o acolhimento da pretensão absolutória do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

Sendo assim, considerando todo o exposto acima,
mostra-se totalmente improcedente o pleito comum de ambos os recorrentes, de absolvição do delito de roubo majorado,
ante o fato que a materialidade e autoria delitivas estão evidenciadas pelos depoimentos das vítimas e testemunha,
motivo

pelo qual
a manutenção do édito condenatório com a condenação dos recorrentes pelo crime tipificado no
artigo
157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, ambos do CPB
, é medida que se impõe.

2.2.

PEDIDOS REFERENTES EXCLUSIVAMENTE AO 2º APELANTE
(MARINALDO PANTOJA CAMPOS JUNIOR)

2.2.1.

DOSIMETRIA DA PENA

Especificamente em relação aos pleitos formulados pela defesa do
2º apelante

Consoante supramencionado, de forma subsidiária, o
2º apelante (Marinaldo)
pleiteia a reforma na
dosimetria
, em relação às
circunstâncias judiciais
, que incorrem no cálculo da pena-base, pedindo a fixação próxima ao mínimo legal, razão pela qual passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“
MARINALDO PANTOJA CAMPOS JÚNIOR

Na primeira fase, verifico que o réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal;
possui antecedentes criminais
; a personalidade não foi aferida nos autos; os
motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
;
as
circunstâncias
são reprováveis, eis que o crime ocorreu durante o trabalho das vítimas; a
consequência do crime
foi tão grave, pois parte da carga roubada não foi recuperada
. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em
05 (cinco) anos de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Do caso em tela, não vislumbro agravante, apenas a
atenuante prevista no art. 65, III, "d" do CP, eis que o réu confessou espontaneamente
a autoria em Juízo. Logo, nesta fase, diminuo a pena em 06 meses e 10 dias-multa, fixando a pena em
04 (quatro) anos e 06(seis) meses e 120 dias-multa
.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que
incide causa especial de aumento de pena, previstas no, §2º-A, I do art. 157, do Código Penal
, pelo que elevo em 2/3 (dois terço), fixando a pena no montante de
7 anos, 6 meses e 183 dias-multa-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
(grifos nossos)

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Na análise da dosimetria, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante quatro vetores judiciais –
antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime -
, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa.

Nesse ínterim, da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente os
motivos do crime
, uma vez que não foram fundamentadas de forma idônea, nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte (“
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, sendo os argumentos apontados genéricos, ínsito ao tipo penal.

Anoto ainda, ser indevida a valoração negativa dos
antecedentes criminais do 2º apelante (Marinaldo)
, pois conforme constata-se na Certidão Judicial (Id nº 5135783 – fls. 02-03), no processo nº 0002162-40.2015.8.14.0401 (em recurso) a sentença foi de pronúncia, sem condenação que possa ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes criminais, conforme entendimento disposto na Súmula 444/STJ:

“
Súmula 444/STJ
- É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.”

Todavia, depreende-se que o magistrado agiu acertadamente ao considerar a valoração negativa das
circunstâncias e consequências do crime,
sendo perfeitamente possível e cabível essa causa de aumento nesta fase de dosimetria.

Da detida análise dos autos, constata-se que
circunstâncias e consequências do crime
foram

idoneamente justificadas, pois o modus operandi extrapolou o tipo penal, já que o crime ocorreu enquanto as vítimas estavam em horário de trabalho e parte da carga não foi recuperada, o que denota maior gravidade e reprovabilidade da conduta.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU O DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DE N. 443 DA SÚMULA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não viola o enunciado de n. 443 da Súmula deste STJ a fundamentação sucinta mas suficiente que justifica o aumento da pena-base de acordo com as circunstâncias em que ocorreram o delito, na hipótese, em
concurso de 3 agentes, mediante grave ameaça praticada com o uso de arma de fogo, contra funcionário dos correios, o qual foi abordado em horário de trabalho, no momento em que fazia as entregas
. Observância ao princípio da individualização da pena. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1404685 SP 2018/0313485-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2019)”

Ressalte-se ainda, que o
concurso de agentes
não foi utilizado como majorante na terceira fase da dosimetria, permitindo que essa situação seja considerada para justificar a exasperação da pena-base na 1ª fase do cálculo penalógico.

Nessa senda, entendimento pátrio uníssono, conforme disposto em julgado recente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis gratia:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE INVERSÃO NA ORDEM DE UTILIZAÇÃO DAS MAJORANTES APLICADAS NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fulcro nas Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto ausente o prequestionamento da matéria (e-STJ fls. 1058/1064). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 1070/1074), todavia, os agravantes deixaram de infirmar especificamente os fundamentos atinentes ao referido entrave, limitando-se a asseverar, de forma genérica, que a matéria ventilada no recurso especial foi devidamente prequestionada no acórdão recorrido, "bastando a simples leitura do seu inteiro teor [...]" (e-STJ fl. 1072).

2. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de conhecimento do agravo para não conhecer do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 3. Ademais, ainda que superado o mencionado entrave, a pretensão recursal não prosperaria, porquanto a tese de que, no concurso de causas de aumento de pena, a majorante mais severa (emprego de arma de fogo) deve ser utilizada na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, ficando o reconhecimento da majorante menos gravosa (concurso de agentes) para a terceira etapa dosimétrica, e não o inverso, não foi debatida pelo Tribunal de origem sob o enfoque pretendido pela defesa (e-STJ fls. 921/948), tampouco foi objeto de embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada por este Superior Tribunal, sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF. 4. Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "é plenamente possível, diante do
reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
" (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016).
5. Na espécie, a Corte local manteve a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime, com fundamento no deslocamento de uma das causas de aumento de pena (concurso de agentes), da terceira para a primeira etapa dosimétrica. A majorante do emprego de arma de fogo, por sua vez, foi empregada na terceira fase da dosimetria (e-STJ fls. 928/944), entendimento se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior.
6. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp 2007575/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022) (destaquei)”

Dessa forma,
tem-se que a exasperação da pena-base restou devidamente justificada diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis atreladas às
particularidades fáticas do caso concreto, portanto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal,
conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Sum. 23 TJ/PA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Nesse ínterim, tendo em vista utilização de fundamentação adequada e específica para valoração negativa de duas circunstâncias judiciais –
circunstâncias e consequências do crime
-, permanece escorreito e proporcional o critério adotado pelo magistrado sentenciante para exasperação da pena-base, sendo inclusive menor que
1/8 entre a variação mínima e máxima das penas fixadas abstratamente ao delito
, critério adotado em nossa jurisprudência pátria.

Nesse sentido, Jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE.
FIXADA NA ORIGEM A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie. 2. "Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ" (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 3.
Não há ilegalidade na exasperação da pena-base na aplicação da fração de 1/8 entre a variação mínima e máxima das penas fixadas abstratamente ao delito, porquanto fixada dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade considerados pela jurisprudência desta Corte.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1871732/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. VERIFICAÇÃO. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME. REGULARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Diante da inexistência de um critério legal, a exasperação da pena-base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador. No caso concreto, o julgador, considerando cada circunstância judicial constante do art. 59 do CP, atribuiu uma fração sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato cominada para exasperar a pena-base, o que se admite, conforme precedentes desta Corte (AgRg no AREsp n. 1.376.588/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/10/2019). 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. In casu, considerando o intervalo de apenamento dos crimes e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento das básicas (AgRg no HC n. 672.263/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/8/2021).
3. "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020). [...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo
(AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2021). 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

Depreende-se portanto, não haver ilegalidade a ser sanada na aplicação no cálculo da 1ª fase da dosimetria, julgando o apelo improvido nesse ponto
.

Na
etapa intermediária
, o magistrado acertadamente reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Ante a atenuante identificada, entendo escorreita a diminuição da pena, nessa fase, fixada no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Por conseguinte, na terceira fase, não merece êxito o pleito de exclusão quanto a
causa de aumento do uso de arma de fogo do delito de roubo
, sob alegação de que o acusado não portava nenhuma arma de fogo, e sim o acusado Athirson Igreja Costa, quem portava a arma de fogo.

Importante enfatizar que um indivíduo entrou no caminhão e conduziu as vítimas até um ramal, e chegando ao local, já haviam motos e carros, e na chegada da guarnição da polícia houve inclusive disparo de arma de fogo, na sequência vários indivíduos evadiram-se do local.

É cediço que
a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, são extremamente relevantes para o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando uniformes e coesas com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório.

Partindo dessa premissa, esta e. Corte assim já manifestou, “
incabível a exclusão da majorante do concurso de pessoas, uma vez que a participação de outro agente no fato delituoso restou devidamente comprovada pelas declarações da vítima, que ficou face a face com os assaltantes, e foi incisiva, desde a fase inquisitorial, em relatar que foi abordada por dois meliantes, sendo que um deles, que se encontrava em pé ao lado do ora apelante, orientava o mesmo a subtrair o celular da ofendida, que se encontrava no interior da bolsa,

demonstrando a unidade de desígnios existente entre os autores do delito e a participação de cada um na empreitada criminosa”.
(2019.03713355-07, 208.091, Rel. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/09/19, Publicação 13/09/19).

Portanto, percebe-se que o 2º apelante (Marinaldo) agiu em comunhão de vontades e unidade de desígnios com o seu parceiro na empreitada, e que sua atuação foi determinante para a consecução de todos os delitos.

Da mesma forma, deve ser mantida a majorante relativa ao concurso de agentes, pois, como visto, as vítimas – cujos depoimentos detém especial credibilidade –, afirmaram, sem dúvidas, que o crime foi praticado por 02 (dois) assaltantes, identificando a ação de cada um deles, o que demonstra a existência de uma nítida divisão de tarefas entre os agentes. Diante disso, não há como afastar o liame subjetivo existente entre a conduta do apelante e seu comparsa, com a finalidade de praticar o crime de roubo, razão pela qual deve ser mantida, também, a incidência da majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, inciso II, Código Penal

Não há, portanto, que se falar em desclassificação para o crime de roubo simples, previsto art. 157, caput, do CPB, devendo ser mantidas as majorantes reconhecidas na sentença.

No caso,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo,
pois as vítimas foram enfáticas ao afirmar que foram abordados por dois indivíduos e um estava armado quando rendeu as vítimas e efetuou o roubo.

Considerando que sequer a arma foi encontrada e periciada, filio-me ao entendimento prevalecente nos tribunais superiores no sentido da desnecessidade –
desde que presente outros elementos de prova
- da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante
,
tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14
[2]
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ratificando a tese de dispensabilidade de apreensão e realização de perícia na arma:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS.
EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) II - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório, vale dizer, provas testemunhais, para impor a condenação ao paciente pelo crime de roubo majorado, o que não autoriza a revisão das conclusões expostas em sede mandamental, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano;
III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa; IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo;
V - Extrai-se que também houve fundamentação a lastrear a majorante do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, consubstanciada na declaração da vítima e no depoimento dos policiais. Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária; VI – Omissis; VII - Omissis. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (Grifei)”

Diante de todos os argumentos exposados, chega-se à evidente conclusão de que o aumento da pena no patamar de 2/3 (emprego de arma de fogo), encontra respaldo
nos termos da sentença condenatória, pelo que preservo o
quantum
final e definitivo da pena privativa de liberdade, fixado no édito condenatório, ante o concurso material dos delitos previstos no art.

157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal
, em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Portanto, também, nenhuma modificação há de ser feita na r. sentença de 1º grau, que foi proferida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, bem.

2.2.2.

REGIME ABERTO E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

In casu
, incabível o pleito de alteração de regime inicial, pois necessário ressaltar que na sentença, o magistrado estipulou como
regime inicial o semiaberto
, corretamente aplicado, em razão do recorrente (2º apelante) preencher os requisitos do disposto no art. 33, §2º, “b” do Código Penal, não havendo que se falar em cumprimento inicial em regime aberto, tendo em vista a quantidade de pena imposta, acima de 04 anos
.

Sobre o assunto, vejamos excerto da sentença condenatória:

“Ambos os réus deverão iniciar o cumprimento das penas em regime inicial semiaberto, considerando o quantum da pena aplicada nos termos do art. 33 do CP”

Em relação ao pedido de
isenção da pena de multa
formulado exclusivamente pelo
2º apelante
, sem delongas esclareço que tal pleito não merece guarida,
pois se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no preceito do delito do artigo 157 do Código Penal, que impõe ao magistrado a obrigatoriedade de fixar, além da pena privativa de liberdade, também a de multa.

Nessa senda, esta e. Corte vem se manifestando de forma reiterada, conforme se evidencia com os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUES AO VOLANTE.

ART. 306, CAPUT DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).

RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. POR FORÇA DO VERBETE DA SUMULA 231 DO STJ. ADEMAIS RESTOU VEDADA A DISCUSSÃO ACERCA DE SUA CONSTITUCIONALIDADE EM FACE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE PLENÁRIO, DISPOSTO NO ARTIGO 97 DA CF/88. INTELIGENCIA DA SUMULA 10 DO STF -
DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. POR SE TRATAR DE PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO, ALEM DE NÃO HAVER PREVISÃO LEGAL PARA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE). PRESCRIÇÃO. PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO. COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 03 ANOS (ART. 109, VI DO CP) - LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - ART. 61 DO CPP - UNÂNIME.

I - Impossível a redução da pena corpórea aferida, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça; II - No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte; III
- O STJ, firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico
; IV - Nesses termos segue o acusado sentenciado a pena 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE); V - Faz-se imperativo declarar extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório transcorre interregno

superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em concreto - ut artigos 109, VI c/c art. 61, todos do Código Penal; VI - NESSES TERMOS DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). Assim, de rigor reconhecer a extinção da punibilidade em face da prescrição, nos moldes do art. 61 do CPP, restando prejudicado o mérito recursal.”

(2020.01797118-61, 213.978, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-08-31 - negritei)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A PROVA CARREADA AOS AUTOS É SÓLIDA E SUFICIENTE A IDENTIFICAR O ORA APELANTE COMO AUTOR DO DELITO DELINEADO NA DENÚNCIA. HIPÓTESE EM QUE O RÉU FORA FLAGRADO POR GUARNIÇÃO POLICIAL NA POSSE DO BEM FURTADO. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.
3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR
. 4. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: IMPOSSIBILIDADE. É INVIÁVEL A EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PORQUANTO, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO LEGAL OU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DE PAGAMENTO, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. ADEMAIS, É NA FASE DE EXECUÇÃO QUE DEVE SER VERIFICADA A SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DO CONDENADO. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE”.

(2019.05146644-53, 210.657, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Penal, Julgado em 10/12/2019, Publicado em 12/12/2019 – destaquei)

De igual modo, como se observa do trecho reproduzido da sentença, o montante arbitrado a título de multa observou corretamente a gradação do método de fixação das reprimendas, bem como se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, analisando a realidade fática do delito, razão pela qual mantenho o
quantum
fixado na sentença condenatória.

2.3.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO

Noutro giro, quanto ao questionamento – apresentado em favor de ambos os recorrentes - acerca da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
, reproduzo, primeiramente, para melhor compreensão, trecho da sentença condenatória, no ponto de interesse:

“Incabível a substituição da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos legais.”

Outrossim, em razão do crime ter sido cometido com violência ou grave ameaça, a pena aplicada foi superior a 4 anos, e por constatar-se ainda que ambos os recorrentes apresentaram circunstâncias judicias desfavoráveis, plenamente incabível a substituição da pena, por restritiva de direito, por não preencherem os requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, alegado apenas pelo
2º apelante (Marinaldo)
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Diante dos argumentos expostos,
conheço e nego provimento aos recursos,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 27 de junho de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

[1]
(2020.01426825-96, 213.130, Rel.
Ronaldo Marques Valle
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 15/07/2020, Publicado em 15/07/2020; 2020.01421430-82, 213.110, Rel.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 14/07/2020, Publicado em 14/07/2020; 2020.00979964-42, 212.794, Rel.
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 06/07/2020; e 2020.00855089-53, 212.558, Rel.
Milton Augusto de Brito Nobre
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020.)

[2]

Súmula 14 TJ/PA -
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Belém, 02/08/2022